Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO inexistente. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
1.1. A embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que o colegiado não teria enfrentado argumentos relevantes apresentados pela empresa, como a não ocorrência de descumprimento contratual, pois o contrato previa a substituição da embarcação mediante pagamento adicional, com ciência e anuência do consumidor; assevera que o consumidor optou pela substituição da embarcação com o consequente pagamento de valor complementar, razão pela qual não haveria valores a serem restituídos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece do vício apontado pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. A fundamentação apresentada no acórdão é clara ao evidenciar a falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa locadora não entregou a embarcação em condições adequadas, frustrando as legítimas expectativas do consumidor. Além disso, como bem destacado na decisão, a exigência de pagamento adicional para disponibilizar uma embarcação em condições de navegabilidade configura prática abusiva, impondo ônus excessivo ao consumidor — especialmente diante da impossibilidade de cancelar a festividade de seu aniversário no próprio dia do evento, quando todos os convidados já se encontravam presentes.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.